Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-93.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-93.2020.8.14.0029

APELANTE: EDNA MARIA CARRERA DO ROSARIO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU MESMO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PARTE INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE DISCUTIR EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNA MARIA CARRERA DO ROSÁRIO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Maracanã que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, movida em face de
BANCO CETELEM S/A
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos seguintes termos

(ID. 3743738):

“Destarte, havendo previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário, a ação ora proposta não se mostra necessária, pelo que entendo falecer à autora interesse de agir para o ajuizamento da presente demanda, devendo a mesma, primeiramente, exaurir a via administrativa e, caso insatisfeita com a decisão, pleitear sua revisão ou complementação judicial munida de todos os documentos indispensáveis ao julgamento da demanda.

Isto posto, frente à inexistência de interesse - necessidade de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese, que foi indevida a sentença de extinção. Afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sem qualquer intimação para que a apelante se manifestasse acerca da tentativa de solução administrativa da controvérsia. Defende a desnecessidade de prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária, para que exista interesse de agir.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para análise do mérito.

A parte ré/apelada apresentou Contrarrazões postulando pelo total improvimento recursal e a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, em razão da falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora não demonstrou tentar resolver a controvérsia administrativamente.

A pretensão inicial é pautada no suposto desconhecimento da origem dos descontos promovidos pelo réu, no benefício previdenciário da parte autora, decorrente de empréstimo consignado. Compulsando os autos, entendo que comporta acolhimento o pleito recursal.

Não se pode obstar o acesso da parte ao judiciário, se não demonstrado de forma flagrante estar a petição inicial em desacordo com os requisitos instituídos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como a ausência das condições da ação.

Da detida análise das razões de ingresso, verifica-se cumpridos os aludidos requisitos, pois devidamente identificadas as partes, impugnada a relação jurídica e demonstrada documentalmente a existência do suposto vínculo contratual viciado.

Logo, a parte não pode ter dificultado o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, como promovido pelo juízo de origem, com o injusto impedimento para a busca de solução de conflitos por meio do judiciário.

Em relação ao prévio questionamento administrativo do contrato diretamente ao INSS, não é razoável se exigir tal questionamento no sentido de buscar solução para um imbróglio que não causou, como condição para o ajuizamento da ação e demonstração do interesse processual.

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, nem mesmo a lei excluirá da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito. Ademais, a norma do
art. 17, do CPC
assim estabelece,
in verbis
:
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

A doutrina é clara quanto à conclusão de que a busca pela via administrativa não é requisito prévio para que se possa acionar o Judiciário. Nesse sentido:

"No primeiro aspecto, é entendimento tranquilo que o interessado em provocar o Poder Judiciário em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito não é obrigado a procurar antes disso os possíveis mecanismos administrativos de solução de conflito. Ainda que seja possível a instauração de um processo administrativo, isso não será impedimento para a procura do Poder Judiciário. E mais. O interessado também não precisa esgotar a via administrativa de solução de conflitos, podendo perfeitamente procurá-las e, a qualquer momento, buscar o Poder judiciário."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Direito Processual Civil. Volume único, São Paulo, JusPodivm, 2018, p. 78).

Como cediço, a norma do art. 5º, XXXV, da CF, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não podendo o Judiciário se recusar a apreciar uma demanda, salvo excepcionalíssimas situações, verbis:

Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Acerca do tema, cumpre ressaltar que o STF, em tese firmada no julgamento do RE 631.240/MG, adotou o entendimento de que, em certas demandas, tais como ações ajuizadas contra o INSS e cobrança de seguro DPVAT, faz-se necessário comprovar o prévio requerimento administrativo, sem o qual não se configura o interesse de agir.

Contudo, na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, a parte não precisa comprovar que houve recusa da instituição financeira em solucionar o imbróglio na esfera administrativa.

Assim, a propositura da demanda não está condicionada ao prévio pedido administrativo, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante a todos o amplo acesso à Justiça, conforme previsto no acima transcrito dispositivo constitucional.

Ou seja, o interesse de agir da parte autora não pode ser aferido com base em sua tentativa de resolver o conflito extrajudicialmente, tendo em vista que o requerimento pela via administrativa não é requisito, no caso concreto, para a formação da lide.

Assim, revela-se inviável exigir prévio requerimento administrativo, não podendo se admitir a recusa na prestação jurisdicional. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA.
- O art. 17, do Código de Processo Civil, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido.
- Não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225942-6/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTORA IDOSA E INCAPAZ. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA PROVAÇÃO DESCABIDA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000641-72.2023.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
- CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA CASSADA. -

Apesar de serem públicas e notórias as dificuldades enfrentadas pelas comarcas do interior com o ajuizamento em massa de ações repetitivas e às vezes até fraudulentas envolvendo relações de consumo, não se mostra possível a exigência de prévio requerimento administrativo nos casos em que se pretende a declaração de inexistência de relação jurídica que teria ensejado descontos alegadamente indevidos, não cabendo que se falar em ausência de interesse de agir.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.116074-8/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL-PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -DESNECESSIDADE -PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. -
O art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. - Em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da CR/88, é descabido exigir, do autor, no caso, prévio requerimento administrativo.

(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.211028-2/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, DJe 22/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PETIÇÃO INICIAL - ARTS. 319 E 320 DO CPC - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA.
Atendidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC, e diante da clareza da pretensão deduzida pela Autora na peça exordial, deve ser afastada alegação de inépcia.
A imposição de requerimento administrativo prévio, formulado em plataforma do consumidor ou por outro meio similar não possui respaldo legal ou jurisprudencial, caracterizando-se medida afrontosa ao princípio do livre acesso ao judiciário.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.206359-8/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, DJe 26/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. PLATAFORMA DIGITAL DO CONSUMIDOR. DESNECESSÁRIA.
O prévio requerimento administrativo de solução do conflito que versa sobre direito do consumidor, em plataforma digital mantida pelo Ministério da Justiça, não é requisito essencial para a propositura de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, por falta de amparo legal.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.098706-1/001, Relatora Des.(a) Aparecida Grossi 17ª CÂMARA CÍVEL, DJe 20/10/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento dessa E. Corte de Justiça que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA CASSADA. I – Voltou-se contra sentença que indeferiu a inicial, por considerar que a ausência de prévio requerimento administrativo perante o INSS conduzia à falta do interesse de agir; II - O entendimento firmado no RE nº 631240 é aplicável somente em demandas em que a autarquia previdenciária possui o poder de conceder ou negar o direito perseguido em juízo;
III – Tratando-se de ação de inexistência de débito que questiona a legalidade de empréstimo consignado, desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir;
IV – Recurso conhecido e provido, a fim de que seja anulada a sentença de piso para que, sendo reconhecida a presença do interesse de agir na presente causa, retornem os autos à inferior instância para processamento e julgamento do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801190-95.2019.8.14.0013, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR PRETENSÃO RESISTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Não é necessário o esgotamento ou mesmo o requerimento administrativo prévio para comprovar a pretensão resistida como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado;
2. Recurso conhecido provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800437-10.2020.8.14.0109, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, evidente que a jurisprudência pátria vem afastando a exigibilidade de prévio requerimento administrativo quando a demanda se situa em discutir a legalidade ou não de empréstimos consignados. Portanto, notório que a sentença merece ser anulada, eis que latente a presença do interesse de ação no caso examinado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença fustigada, uma vez que se reconhece a presença do interesse de agir na presente causa, retornando-se os autos à inferior instância para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024